Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA E DE LOCAIS RECREATIVOS, DE TRABALHO COLETIVO E DE TRANSPORTE PÚBLICO. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 2,20G (DOIS GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) E DINHEIRO. VENDA A USUÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÊS RÉUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio, uma vez que as provas carreadas aos autos são coerentes e apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico imputado aos três recorrentes. In casu, o conjunto probatório, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais que realizaram monitoramento no local do crime, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a apreensão de três pedras de crack fracionadas e de mais de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie em poder dos apelantes, deixam indene de dúvida a prática delitiva.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, de natureza objetiva, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de uma praça pública, de locais recreativos e de trabalho coletivo, de transporte público e de delegacia, dentre outros.
4. De acordo com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso e condenações por fatos posteriores não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, tendo em vista o princípio da presunção de não culpabilidade.
5. Na espécie, a primeira apelante preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois é ré primária, portadora de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
6. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade da primeira apelante e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
7. Recurso da primeira apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Recursos do segundo e terceiro apelantes conhecidos e não providos para manter condenação dos réus nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, e 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, respectivamente.